Tribunal: STF
Processo: HC 96737
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO 
   DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA.
Não cabe falar em excesso de linguagem 
   na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do 
   Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua 
   convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na 
   redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da 
   CB/88.
Ordem indeferida.